Tribunal: TJMT
Processo: 0003483-84.2012.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003483-84.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (APELANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 000.690.438-68 (APELANTE), MARCIO LUCIDORIO MINOTTO - CPF: 079.814.069-00 (APELANTE), HAMILTON CACERES PESSINI - CPF: 133.332.438-30 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 729.781.121-15 (ADVOGADO), FLORIZETE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 344.875.301-72 (APELANTE), CLEONICE DA CRUZ NUNES - CPF: 080.458.328-51 (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 667.226.161-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO DE COL - CPF: 501.417.679-87 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA (APELANTE), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA (APELANTE), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORIZETE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 344.875.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUCIDORIO MINOTTO - CPF: 079.814.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DA CRUZ NUNES - CPF: 080.458.328-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 667.226.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE SEM OPOSIÇÃO E DE FORMA ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. ART. 1238 DO CC. POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Primeiro recurso de apelação interposto que tem erro sistêmico em sua formatação, que decota parte das palavras, a justificar a apresentação de cópia do recurso. Não se trata de caso de comum aplicação do princípio da unirrecorribilidade, em que a parte, indiscriminadamente, interpôs mais de um recurso contra a mesma sentença, mas de caso atípico, devendo se assegurar o direito ao duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório e à ampla de defesa. A aferição tão apenas do recurso principal, o sem formatação, prejudicaria a compreensão dos argumentos do apelo, sem que isto venha a ser de culpa do recorrente, pois alcança vícios do sistema, e não podem ter impedimento de acesso ao Poder Judiciário por um excesso de formalismo.

2- Parte apelante que não faz jus a justiça gratuita, de maneira que a impugnação deve ser acolhida, mas com conhecimento do recurso, pois o preparo foi devidamente recolhido, devendo o feito prosseguir para análise do mérito recursal.

3- A posse é exercida na área de propriedade dos apelantes e a usucapião pode ser reconhecida mesmo que sem boa-fé do possuidor e INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO, desde que demonstrada a posse ininterrupta e sem oposição por tempo suficiente para a prescrição aquisitiva do direito ao domínio, nos termos do art. 1.238 do CC.

4- “
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
” (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

5- “
É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião.”
(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003483-84.2012.8.11.0018

APELANTES: ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA

APELADO: ANTÔNIO SERGIO DE COL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA
contra sentença em Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, código n.o 57244 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por
ANTÔNIO SERGIO DE COL
, em que se julgou procedente o pedido para que se declare o domínio em favor do apelado sobre o imóvel em litígio.

Afirma que “
O Apelado por meras Manobras Jurídicas, e atos eivados de vícios, dolo e erro, vem tumultuando e turbando e esbulhando a posse do proprietário, anteriormente fizeram processos simulados, afirmando que comprou os imóveis, criando confusão para o Inventariante, seus prepostos e auxiliares, tentando inverter a realidade dos fatos com simulações, com a intenção nefasta de lesionar e causar sérios prejuízos de ordem financeira e morais para o Apelante Apelado
”.

Declara que “
Prova da precariedade e clandestinidade da posse do Apelado é o processo de autoria do mesmo nos autos do PROCESSO No. 1003-07.2010.811.0018 – 1a VARA Cível de Juara. CÓDIGO: 36837. No qual litiga com RIVAIR JOSÉ PÓVOA, qualificado no processo em epígrafe, na Ação de Rescisão Contratual que move ANTONIO SERGIO DECOL, sendo que no mesmo ha juntada a cópia da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA (processo: 364/2008 – 1a vara), onde o Apelante Rivair logrou êxito na demanda, foi acostada a cópia da sentença; o Litígio versa sobre contrato não adimplido pelo Apelado, portanto os processos deveriam caminhar em conjunto. E assim sendo como este Patrono Observou atualmente, Requer a Juntada da tramitação e Alegações finais daqueles autos, para que V. Exa. Determine a juntada dos mesmos para que se evitem decisões contraditórias
”.

Expõe que “
sempre recolheu os impostos relativos ao seu imóvel, tanto o é que junta aos autos copia do CCIR e ITR DO SEU IMÓVEL (docs. 05 e 06), caindo assim por terra falsas alegações apresentadas pelo Apelado
”.

Aduz que “
como forma de comprovação de que o Apelante sempre zelou por seu imóvel, que em outra fração de sua propriedade, teve a invasão de terceiros possuidores, onde fora inclusive objeto de demanda judicial demarcatória, processo este com o n° 471/2012 – código 56107, e cautelar 272/2012 – código 55228, ambos perante a 2o vara (doc.09) onde finalizou um acordo entre as partes, porem servindo como prova cabal de que não descuidou em momento algum do seu imóvel
”.

Sustenta que “
o direito não socorre o Apelado, pois como se sabe, os documentos apresentados por este, não são aptos a demonstrar qualquer exercício de posse, mas tão somente a propriedade sobre algum imóvel, que devemos frisar, não se trata do imóvel objeto desta demanda, fato este até mesmo reconhecido pelo Apelado em sua inicial, pois atesta que o imóvel que veio adquirir possui matricula n. 4.712, livro n°2AA, ficha 01 perante o cartório de registro de imóveis de comarca de Juara-MT, motivo pelo qual visita que para se comprovar o direito ao instituto, deve-se atentar ao disposto nos requisitos do art. 1.238 do código Civil, ou seja, lapso temporal de 15 (quinze) anos de posse continuada e animus domine, o que por sua vez, não se comprova através de simples contratos de compra e venda e escritura, ainda mais da maneira que fora manipulados
”.

Diz que “
os documentos apresentados não são aptos a demonstrar qualquer exercício de posse para usucapir, mas tão somente são capazes de comprovar que o Apelado adquiriu uma propriedade sobre algum imóvel com matricula 18.979, do cartório de registro imobiliário de Diamantino-MT conforme documento a folha 26 dos Autos que esta propriedade não se trata do objeto e local desta demanda
”.

Fala que “
o Apelado juntou aos autos, contrato que adquiriu do senhor Tobias Neves dos Reis uma propriedade de terras através de compromisso de compra e venda juntados aos autos as folhas 20 e verso, trazendo em seu corpo a descrição do vendedor na qualidade de 2.453,00 há (dois mil quatrocentos e cinqüenta e três hectares), enquanto na peça inicial alega que adquiriu do mesmo senhor Tobias Neves dos Reis a quantia de 1.384 há e 9.487,00 m2 ( mil trezentos e oitenta e quatro hectares e nove mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados). Fato este que por si só causa controvérsia, já que alega uma quantia de hectares, mas usa como prova desta aquisição em contrato contendo quantia diversa da descrita na inicial
”.

Argumenta que, “
na qualificação do vendedor (Sr Tobias Naves dos Reis) no mesmo documento acostado as folhas 20 do verso dos autos, traz sua qualificação como casado, tanto o é que no local de assinatura das partes existe o local de assinatura da sua esposa, porém “em branco dita Assinatura”, quando se é sabido que nestes casos, em sendo casado qualquer uma das partes que trate de venda de imóvel seja na modalidade de posse ou domínio, deveria haver obrigatoriamente a assinatura da cônjuge, portanto padecente de validade dito Contrato de compromisso de Compra e Venda, pois é eivado de vício insanável, não se podendo utilizar dito documento como prova de venda de direitos de um imóvel, já que não possui validade e como conseqüência não servindo de “marco inicial da posse exercida supostamente pelo Apelado e seus antecessores
”.

Defende que “
padece de prova do exercício da posse sobre as terras do Apelante, já que no mesmo documento acostados as folhas 20 e verso, verifica-se que não traz em seu corpo qualquer descrição do local vendido, perímetro ou qualquer informação de localização da venda do imóvel ao Apelado
”.

Consigna que, “
da leitura de outro documento utilizado como prova da aquisição da posse as folhas 21 e verso,ou seja, escritura de compra e venda lavrada no ano de 2001 no Distrito de Catui – Juara – MT, a mesma fora celebrada através de instrumento publico acostado as folhas 22 e verso, onde se observa da leitura de dita procuração, o ÚNICO OUTORGANTE É O SENHOR TOBIAS NAVES DOS REIS e em momento algum aparece como Outorgante sua Esposa a Senhora Ana Carvalho dos Reis, assim jamais o Dito Procurador senhor Leonidas Roque Volpato poderia ter vindo assinar escritura de compra e venda de uma área rural de 2.453 hectares, com registro 03, de matrícula 18.979, do Cartório de Registro Imobiliário de Diamantino – MT que pertencia aos vendedores, em favor do Apelado, já que se faltava capacidade jurídica para isto, pois sem procuração da cônjuge do Senhor Tobias Neves dos Reis, a escritura de compra e venda é nula de pleno Direito
”.

Entende que, “
da leitura ainda da escritura de compra e venda as folhas 22 e verso, QUE O APELADO ESTAVA ADQUIRINDO NÃO UMA POSSE DE TERRAS, MAIS SIM DE DOMÍNIO, domínio este diverso da posse que vem tentando agora alegar direito a usucapião, desta forma não podendo utilizar tais documentos e datas descritas em tais documentos como prova da aquisição de sua posse e seu lapso temporal, já que estamos tratando de imóveis distintos
”.

Aduz que, “
da escritura de compra e venda as folhas 21 e verso e procuração pública de folhas 22 e verso, que se trata de uma área de terras possuidora de matricula contendo 1.384 há e 9.487,00 m2 ( mil trezentos e oitenta e quatro hectares e nove mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados) com matricula 18.979 no CRI de Diametino – MT, enquanto a matricula juntada aos autos pelo Apelante é a matricula 4.712 do CRI de juara – MT, fato este até ai normal Excelência, se não fosse o fato de que a transcrição anterior a 4.712 de Juara ser a de número 4.711, matricula esta não mencionada na escritura de compra e Vanda e muito menos no instrumento procuratório que acompanham os autos, ainda mais que nestas matriculas não possui como transcrição anterior a matriculas 18.979 do CRI de Diamantino – MT
”.

Descreve que “
o apelado não junta aos autos em momento algum documentos validos que reportem o exercício da posse no local pleiteado e que recai parcialmente sobre o imóvel do Apelante, durante o prazo de 15 anos ininterruptamente, e mais, não junta aos autos documentos e provas cabais válidas de como adquiriu a posse precária que hoje vem exercendo sobre o imóvel dos Apelantes, fatos estes que caem por terra o usucapião na modalidade pleiteada pelo Apelado
”.

Salienta que “
os senhores Tobias Naves dos Reis, Saulo Soares, Antonio Clemente, e Jerônimo Tiziano NUNCA exerceram posse sobre o imóvel objeto desta lide, já que o imóvel que fora objeto de sucessão, tratava-se de uma terra que se enquadra fisicamente no perímetro da posse hoje pleiteada pelo Apelado
”.

Cita que “
os fundamentos do Apelado são absolutamente vazio, pois é no mínimo absurdo, tentar provar o exercício de posse com um mero contrato particular no qual o vendedor afirma ser possuidor da área a mais de ‘a mais de 20 (vinte) anos ‘como se sua simples afirmação em um contrato particular sem reconhecimento de firma ou testemunhas fosse prova ou uma presunção da parte não possui qualquer força probatória, ainda mais que dito contrato não trás em seu bojo descrição alguma da posse, seus lindeiros, descrição do perímetro, benfeitorias existentes que atestam a posse
”.

Alude que “
TODOS OS COMPROVANTES JUNTADOS SE REFERE À DATAS RECENTES, como por exemplo a Nota fiscal de n.5487 de fls 36 que é datada 26/05/03 e é também o documentos de demonstração de algum tipo de posse mais antigo juntado pelo Apelado , mas que ainda assim não serve para demonstrar que tal posse é exercida sobre a área demandada
”.

Assevera que “
ao verificarmos a Dinâmica de desmate da área, juntada pelo próprio Apelado (fl. 125) podemos facilmente verificar que em 19/07/2003 não havia qualquer desmate na área objeto da presente lide
”.

Destaca que “
o Apelado no afã de demonstrar sua posse clandestina com fornecimento de documentos maquiados aos exercícios da posse vem colecionar um Pedido de Atualização Cadastral – PAC perante a Secretaria de Fazenda – MT, para tentar comprovar que exerce atividade de pecuária sobre a posse ora em litígio. Contudo excelência, tal prova mais absurda o é, já que a mesma se reporta a data de 08/09/98, conforme leitura do carimbo da Exatoria. Ora, se respectivo documento atesta que o Apelado é pecuarista na Fazenda Santa Fé desde 1998, local este que o Apelado atesta ser onde se está pleiteando a usucapião, como pode o próprio Apelado apresentar dinâmica de desmate onde comprova-se que somente no ano de 2004, ou seja, mais de seis anos depois fora aberta as primeiras matas para suceder a mata nativa em pasto para exercício da pecuária pelo Apelado
”.

Relata que “
A equipe ainda visitou a sede da fazenda do Apelado, foi comprovado que a mesma se encontra dentro do perímetro da fazenda do Apelante e foram caracterizadas algumas aberturas que podem aproximar um total de no máximo 380 hectares, nada mais que isto, sendo que o restante da fazenda do Réu ora Apelante, está intocada na área de serrado e na área de mata, continua igualmente sem nenhuma benfeitoria, o que nunca fora de posse do Autor ora apelado
”.

Discorre que “
A propriedade do Apelante está 100% geo-referenciada de acordo com título do Estado, constante na Matrícula No 11.398 Ficha 01-F Registro de Imóveis da Comarca de Juara – MT Livro 2 -Registro Geral, e Certidão de Legitimidade No 11793- 1 CD/2012 Expedido pelo Instituto de Terras do Mato Grosso. Portanto entende-se que o Apelado ao demarcar áreas sem nelas realizar benfeitorias, sem aberturas, sem picadas e sem que nelas tenha feito qualquer investimento, demonstra um grave equívoco ou má fé
”.

Aponta que “
No caso em tela claramente está demonstrado pelos documentos acostados na exordial assim como pelos fatos acima descritos e oportunamente contestados em sua integra, que o possuidor somente consegue demonstrar sua suposta posse após o ano de 21/07/2004, mesmo assim não informando de onde e qual área possuída, ao qual através de dinâmica de desmate juntada pelo Autor, fora o ano de abertura da terra, data esta que começaria a ocorrer seu lapso temporal de 15 anos ininterruptos, ao qual podemos somar dando-se apenas 8 anos e 04 meses e 28 dias, tendo como marco final a data da distribuição da Ação de usucapião, ao qual se deu na data de 19/12/2012, já que os documentos acostados nos autos na tentativa de se comprovar o lapso temporal, não pertencem a posse usucapida, mas sim a uma outra propriedade que o Apelado adquiriu de terceiros, padecendo de validade para fins de provar usucapião e seu lapso temporal
”.

Declara que “
tem o direito de ser imitido imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a propriedade está demonstrada com prova irrefutável e os Apelados exercem posse injusta sobre coisa alheia
”.

Em suma, requer seja “
provido e julgado procedente os presentes pedidos e Recurso de Apelação, tornando nulo e/ou anulando a Sentença prolatada pelo MM Juízo de primeiro grau e julgando improcedente os pedidos do apelado, inclusive o de Usucapião, imitindo definitivamente o Apelante na posse do imóvel, como se comprova a propriedade legítima do apelante e posse injusta dos Apelados, com a condenação dos Apelados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (id. 172642151).

Em contrarrazões, alega-se ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e, no mérito, pede-se o desprovimento do recurso (id. 144291790).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça, segundo parecer do Dr. José Basílio Gonçalves (id. 157008695).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - UNIRRECORRIBILIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado diz que o apelante interpôs dois recursos contra a sentença, justificando que o primeiro sofreu vício de formatação do sistema, o que acabou por suprimir algumas palavras por margem desconfigurada. Entretanto, no segundo recurso, teria alterado “
parte da fundamentação daquele, em especial do tópico denominado ‘DA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA’
”.

Assim, “
por conta da ‘preclusão consumativa’, deve ser conhecida apenas a primeira apelação, interposta em 11 de novembro de 2021 (id. 69888246), uma vez que a apelação id. 82165411 foi interposta posteriormente, no dia 12 de abril de 2022, restando ferido o princípio da ‘unirrecorribilidade recursal’
”.

Pois bem.

Seguindo entendimento jurisprudencial, “
De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei
.” (STF - RE: 1352890 SC 5001752-28.2019.4.04.7203, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/08/2022).

Ocorre que, pela boa-fé que devem seguir os sujeitos da relação processual e a busca de um processo justo, certamente que, em caso de vícios sistêmicos, pode-se interpor o MESMO recurso, mas, desta vez, sem os vícios.

Observa-se que o primeiro recurso de apelação interposto realmente tem erro sistêmico em sua formatação, que decota parte das palavras, conforme pequeno trecho que apresento para esclarecimento (id. 144291775):

Este recurso falho em sua formatação após lançamento no sistema foi interposto em 11/11/2021, sendo que, em 21/04/2022, o mesmo recurso foi interposto, mas com correção da formatação (id. 144291786).

A despeito de se alegar que o tópico
‘DA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA’
havia sido alterado, não se aponta nas contrarrazões o que se alterou e, na leitura dos dois recursos, não se verifica modificação do texto escrito, com exceção do mapa retirado do google Earth, que já era mencionado no primeiro recurso, mas que não apareceu também por problemas sistêmicos, apesar de constar sua silhueta no respectivo (id. 144291775).

Portanto, não se trata de caso de comum aplicação do princípio da unirrecorribilidade, em que a parte, indiscriminadamente, interpôs dois recursos distintos contra a mesma sentença, mas de caso atípico, de vício sistêmico que justifica a apresentação de cópia do recurso, a se assegurar o direito ao duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório e à ampla de defesa.

Ademais, a aferição tão apenas do recurso principal, o sem formatação, prejudicaria a compreensão dos argumentos do apelo, sem que isto venha a ser de culpa do recorrente, pois alcança vícios do sistema, e não podem ter impedimento de acesso ao Poder Judiciário por um excesso de formalismo.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A impugnação à justiça gratuita foi suscitada em contrarrazões.

O apelante foi intimado à sobre ela se manifestar e, após análise, a benesse foi indeferida, concedendo-se prazo para o recolhimento do preparo (id. 147733654).

O preparo já foi devidamente recolhido (id. 148461190).

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação, ratifico a decisão unipessoal de indeferimento da justiça gratuita já proferida nesta apelação (id. 147733654), mas conheço do recurso, pois o preparo foi devidamente recolhido, devendo o feito prosseguir para análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA
contra sentença em Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, código n.o 57244 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por
ANTÔNIO SERGIO DE COL
, em que se julgou procedente o pedido para que se declare o domínio em favor do apelado sobre o imóvel em litígio.

Na inicial, o apelado alegou que, em setembro de 1998, teria adquirido de Tobias Naves dos Reis, um imóvel rural com área de 1.384ha e 9.487,00m2 localizado na Gleba Cruzeiro do Sul, mediante Contrato de Compromisso de Compra e Venda apenas formalizado em 10/10/2000, sendo que, quitado o ajustado, foi lavrada escritura em 05/03/2001 no CRI de Juara, com registro em 01/10/2001.

Continua narrando que, em 19/04/2004, adquiriu de Luiz Carlos Ragiotti e sua esposa Maria dos Santos Vieira Ragiotti, por Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, outra área de posse, vizinha àquela que comprou de Tobias, de 1.650,00ha, que teria posse de 20 anos advinda dos vendedores.

Expôs que, considerando a posse dos antecessores, teria a posse da Fazenda Santa Fé, com área de 2.984,3066ha (duas mil, novecentos e oitenta e quatro hectares, trinta ares e sessenta e seis centiares), em Juara/MT, por mais de 26 anos, quando ajuizada a demanda, em 2012.

Descreveu que o imóvel tem 2.430,2340ha (dois mil quatrocentos e trinta hectares e vinte e três área e quarenta centiares) da matrícula 11.398 e uma fração de 554,0726ha (quinhentos e cinquenta e quatro hectares e sete ares e vinte e seus centiares) da matrícula 6.774, ambas do CRI de Juara/MT, afirmando que a matrícula 4.712 do mesmo CRI seria deslocada.

Relatou que a matrícula 11.398 tem área de 9.980 hectares, sendo que os apelantes jamais teriam exercido posse no total de 2.430,2340ha (dois mil quatrocentos e trinta hectares e vinte e três área e quarenta centiares), objeto da demanda, apesar de a terem adquirido em 17/12/1975, pois a posse estaria com o apelado desde 1998, através de pastagem, cerca, sede, barracão, estrada e criação de gado.

Em relação à matrícula 6.774, teria área total de 2,419,84 (dois mil e quatrocentos e noventa e um hectares e oitenta e quatro ares), de onde se retira outra parte do objeto da demanda na fração de 554,0726ha (quinhentos e cinquenta e quatro hectares e sete ares e vinte e seus centiares), teria sido adquirido pelos segundos requeridos Marcio Lucidório Minotto e sua esposa Florizete dos Santos Minotto em 06/10/1980, quando Luiz Carlos Ragiotti, que vendeu a área ao apelado, já exercia a posse juntamente com sua esposa.

Por isso, pediu a procedência da demanda para que lhe fosse concedido o domínio de 2.984,3066 (duas mil, novecentos e oitenta e quatro hectares, trinta ares e sessenta e seis centiares) (id. 144291763).

Pois bem.

Por Contrato de Compromisso de Compra e Venda, o apelado comprova que adquiriu de Tobias Naves dos Reis uma área na Gleba Cruzeiro do Sul, inicialmente consignada, no contrato, como sendo em Diamantino/MT, de 2.453,00 hectares, documento datado de 10/10/2000 (id. 144291763, p. 26).

Por escritura, a venda foi concretizada, afirmando-se que a se tratava de 1.384ha e 9.487,00m2 na Gleba Cruzeiro do Sul, Juara/MT, que teria origem da matrícula 18.979 do CRI de Diamantino/MT, escritura esta de 05/03/2001, registrada no CRI de Juara/MT.

Através de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Luiz Carlos Ragiotti e sua esposa Maria dos Santos Vieira Ragiotti realmente venderam mais 1.650,00ha, na Gleba Cruzeiro do Sul, em Juara/MT, ao apelado Antônio, documento datado de 19/04/2004 (id. 144291763).

Ocorre que, realizado memorial descritivo da área, a despeito de se dizer oriunda de matrícula diversa, aferiu-se que, em verdade, que as áreas incidiriam nas matrículas 6.774 e 11.398 (id. 144291763, p. 122):

Em memorias individuais, acerca de cada uma das duas matrículas, aferiu-se que 2.430,2340ha (dois mil quatrocentos e trinta hectares e vinte e três área e quarenta centiares) advém realmente da matrícula 11.398 (mesmo id. anterior, p. 124), e a área de 554,0726ha (quinhentos e cinquenta e quatro hectares e sete ares e vinte e seus centiares) adveio da matrícula 6.774 (mesmo id. anterior, p. 126):

______________________________________________________________________

Pela matrícula 11.398, que consta em nome dos apelantes, verifica-se que a área total é de 9.980 hectares, de modo que, quanto a ela, a pretensão do apelado se restringe ao que consta do seu memorial descritivo, em 2.430,2340ha (dois mil quatrocentos e trinta hectares e vinte e três área e quarenta centiares) (id. 144291764, p. 7):

Pela matrícula 6.774, que consta em nome dos demais requeridos (que não apelam), Marcio Lucidório Minotto e sua esposa Florizete dos Santos Minotto, verifica-se que a área total é de 2,419,84 (dois mil e quatrocentos e noventa e um hectares e oitenta e quatro ares), de modo que, quanto a ela, a pretensão do apelado se restringe ao que consta do seu memorial descritivo, em 554,0726ha (quinhentos e cinquenta e quatro hectares e sete ares e vinte e seus centiares) (id. 144291764, p. 20):

A descrição dos imóveis, documentalmente, portanto, fica bem aclarada, mediante a juntada dos memoriais descritivos, em que se destaca a área objeto de litígio e se afere que incide sobre matrículas dos apelantes e dos demais requeridos, que não apelam.

Percebe-se que, da área adquirida de Tobias, teria se mencionado escritura referente à matrícula 18.979 do CRI de Diamantino/MT. Entretanto, de fato, a área de posse do apelado, apesar de ter a adquirido onerosamente, não incidia sobre aquela matrícula, de modo a originar a pretensão de usucapir a área contra quem, efetivamente, consta como proprietário. Este é o intuito de se ajuizar demanda de usucapião.

O problema com a titulação naquela região é comum, infelizmente, e foi confirmado por testemunhas que, inclusive, tiveram problemas parecidos em suas próprias terras.

Importante frisar que foi realizada audiência de instrução e os apelantes, por meio de seu representante/inventariante, não compareceram ao ato (id. 144291769, p. 39):

Observa-se do dito pela testemunha Alisson que conhece a área da Fazenda Santa Fé desde que tinha seus 5 anos de idade, e que o apelado estaria no local faz 27 anos, com casas, currais, pasto, cerca, e que todos o conhecem como o dono da área, mas não sabe precisar se o perímetro em litígio se refere a área que conheceu naquela época:

A testemunha Alisson declarou que conhece as partes; que a posse do imóvel Fazenda Santa Fé é do apelado; que as divisas dão com Elias São José, do irmão do apelado e de Toninho Azevedo; que não sabe quem são os confrontantes dos fundos; que a primeira vez que foi no local ainda era criança; que não tinha estrada; que iam pela lateral da fazenda de Elias; que isso foi faz uns 27 anos; que conheceu o apelado já no local, há quase 30 anos; que ele explora pecuária; que ele fez uma vez projeto de manejo, de madeira; que ele quem abriu; que pra baixo era tudo mato, não tinha nem estrada; que tem casa, curral, cerca, corredor, pastagem aberta; que a casa foi ele que construiu; que ele é conhecido como dono, proprietário da área; que conhece Márcio Minotto; que a área de Márcio não fica próxima; que não conheceu Olympio Anastácio (representado pelo espólio apelante); que não sabe se Márcio ou Olympio fizeram posse da área que seria do apelado; que não conhece a Fazenda Santa Helena do Piacas e Fazenda Nova Piacas II; que sabe que tem área de serrado, mas não foi fisicamente; que não sabe quando o apelado adquiriu a área, pois o conhece faz 30 anos e ele já estava mexendo na propriedade; que ele mexia nesta área, e não em área diversa; que tinha aproximadamente 5 anos de idade; que foi à área há 27 anos, aproximadamente em 1992; que eles estavam mexendo com picadão de estrada; que não se recorda ao certo; que hoje não sabe algo mais de benfeitorias, só sabe que ele tem 2 currais, 2 casas, cerca, pastos, corredor; que isso é na mesma área que conheceu faz 27 anos atrás; que não tem conhecimento acerca dos contratos de compra e venda do apelado; que essas benfeitorias ficam dentro da fazenda dele, mas não consegue afirmar se fica dentro do perímetro objeto em litígio; que não tem conhecimento de documentação; que não tem conhecimento de ação demarcatória ajuizada pelos apelantes contra Antônio de Azevedo de Souza e esposa.

Pela testemunha Leônidas, afirmou-se que o apelado estaria na região desde 1985, e que teria sido procurador de Tobias, vendedor da parte do imóvel em litígio ao apelado, em 2001 ou 2002, quando, inclusive, prestou-lhe serviço de abertura de estradas, sendo que todos o conhecem como o dono da área, mas, também, não soube precisar se o perímetro em litígio se refere a área que conheceu naquela época:

A testemunha Leônidas disse que conhece a Fazenda Santa Fé I; que de Juara até o local dá cerca de 146km; que na fazenda se explora a pecuária; que trabalhou no local, registrado, com o apelado; que não sabe a quantidade de hectares aberta; que abriu estrada em 2002; que tinha parte aberta, mas não sabe se era parte da área dele; que tinha sede dentro da Santa Fé; que tem parte de cerrado; que o apelado começou a trabalhar para aquele lado em 1985; que ele fazia ponto de apoio na casa da testemunha; que os vizinhos são Antônio Azevedo, (inaudível), e o pessoal do Mercado São José, que são Elias e Maria; que todos conhecem que a área é de posse do apelado; que não sabe de outra atividade além de gado; que ele tem casa onde reside, curral; que faz anos que não vai no local; que tem cerca; que o apelado comprou a área de um advogado de Pato Branco e outra parte de Tobias, do Paraná; que usaram procuração de Tobias para escriturar, em 2002, por aí; que não sabe se os requeridos tiveram posse no local antes; que o requerido Márcio tem propriedade na região, mas não sabe onde; que não tem no local Fazenda Santa Helena do Piacas, I e II; que não conhece essas fazendas; que não conhece Olympio Anastácio; que é comum títulos deslocados na região; que tinha parte de estrada, e entrou a direita, fez estrada, mas não sabe se era dentro da propriedade do apelado ou não; que fez vários quilômetros, mas não se lembra da quantia; que não tem conhecimento de qual parte do imóvel que está dentro do litígio; que, se é esses que tem as casas, é de posse do apelado, mas não sabe se é dentro do perímetro em litígio; que foi procurador do Tobias; que não sabe de benfeitorias de Tobias na área; que não sabe se no local tinha pastagem aberta; que não tinha conhecimento da área, apenas pegou procuração para escriturar; que conhecia apenas perto da região; que Tobias não é da região; que ele de vez em quando comparecia; que foi intermediário dele, pois Tobias pediu para escriturar pro apelado; que isso foi em 2000 ou 2002.

O dito pela testemunha Matias é que, em 2000, teria dormido na residência do apelado, que é conhecido como o dono do local, referindo-se a criação de gado, casa, cerca, sendo que todos o conhecem como o dono da área, mas, também, não soube precisar se o perímetro em litígio se refere a área que conheceu naquela época:

A testemunha Matias asseverou que conhece a Fazenda Santa Fé; que é do apelado; que da cidade até lá dá uns 150km; que foi na área em 2000; que comprou uma área vizinha; que o apelado já tinha a propriedade do local; que não sabe o tamanho da propriedade; que o apelado cria gado; que ele tem casa, curral, cerca; que a posse do apelado é tranquila e, pelo que sabe, ninguém nunca reivindicou a área; que os vizinhos são o irmão do apelado, o Toninho Azevedo, nos fundos é o Dr. José, e do outro lado não sabe; que se mudou em 2000 para a cidade, mas antes já tinha ido ao local, e o apelado já estava no local; que a área que a testemunha tinha era do outro lado da estrada, que dividia; que tem estrada entre a área do apelado e a área do Dr. José; que Elias e Maria, do Mercado São José, tem área pertinho, e acha que faz divisa com a área do apelado; que as benfeitorias no local foram feitas pelo apelado; que na área tem cerrado; que essa área é que fazia divisa com a área que a testemunha tinha; que, em 2000, tinha um picadão, não estrada; que não sabe de manejo, mas sabe que ele tinha gado; que Márcio/requerido tem terra na região, mas não sabe onde; que a testemunha vendeu sua área faz uns 3 a 4 anos; que a sua área tem escritura; que acha que sua área é deslocada; que é comum deslocamento de título; que acha que tem outras propriedades na mesma situação; que não conhece a Fazenda Santa Helena do Piacas e Nova Piacas II; que não conheceu Olympio Anastácio (espólio apelante); que quem fez o picadão foi Toninho Azevedo; que, quando foi, posou na casa do apelado, já tinha casa; que ele mudou a sede faz tempo, mas não sabe a data certa; que não sabe sobre os títulos do imóvel; que não sabe se essas benfeitorias ficam dentro dos títulos em litígio; que a outra sede foi o apelado que construiu, mas a que dormiu, já estava construída.

Foi afirmado pela testemunha Nelson que trabalha na Fazenda Nova Apiacás, de propriedade dos apelantes, faz 9 anos, e que a área que o apelado pede usucapião fica nos fundos, dentro do perímetro da propriedade que trabalha, sendo que a área do requerido Márcio tem benfeitorias, não acrescentando muito sobre a área em litígio em específico. Do que parece, a área em litígio não fica muito próxima desta fazenda que trabalha, não em imediata divisa:

A testemunha Nelson relatou que não conhece a Fazenda Santa Fé I; que, na Tapaiúna, não conhece área do apelado, pelo menos não na área em que está; que conhece área do requerido Márcio; que fica acima do Rio Cabeça de Boi; que fica perto da Nova Apiacás, I e II; que a fazenda do Márcio não se lembra do nome, mas sabe que ele tem posse há muitos anos; que a testemunha cuida da Fazenda Nova Apiacás faz 9 anos; que a Fazenda Nova Apiacás é do Espólio de Olympio Anastácio Pereira; quem lhe paga é o Dr. Edson, de São Paulo, seu patrão; que os vizinhos são Arnaldo Medica, Fazenda Santa Maria, Fazenda Nova Esperança e a fazenda que era do Curimin; que, na fazenda do requerido Márcio, há divisa com Arnaldo Medina, (inaudível) e com Apiacás, nos fundos; que Márcio tem um pouco de pasto e manejo para madeira; que Apiacás é preservação, para não derrubar; que na Apiacás tem 3 casas; que de área de Márcio tem pasto, sede, cerca, represa; que ele tinha gado; que a área que o apelado pede em usucapião fica nos fundos da Apiacás, um 9 mil e poucos hectares; que o apelado, em parte derrubada, fica dentro da Apiacás; que isso foi em 2007, por aí; que houve derrubada com esteira; que quem fez foi Apiacás, que não sabe o nome dele; que em 2013 ele procurou a testemunha sobre a derrubada; que a testemunha disse que o local seria da Apiacás; que nunca ouviu falar em Tobias ou Luiz Carlos; que começou a trabalhar na Fazenda Apiacás em 2010; que sabe da derrubada de 2007, pois sabe da região desde 89; que viu eles derrubando em 2007; que foi em 2006, 2007, com Carlos Pereira, que era gerente da Fazenda Nova Apiacás, que era seu amigo; que foi para vender madeira, abrir picadão, e por isso sabe da história; que sabe de um Sr. Por nome de Matias, mas que não tem posse dentro da Apiacás; que a Fazenda Nova Fronteira é do Medina; que um canto da Fazenda Apiacás faz um canto de divisa com a área do Márcio; que não conhece a Fazenda Pioneira; que não conhece a Fazenda do Grupo Aécio Agropecuária; que conhece a Fazenda Santa Maria; que não conhece Regina Saraiva; que Maria e Elias não fazem divisa com a área; que José não faz divisa da Fazenda Apiacás; que não conhece fazenda de José.

A testemunha Juscelino afirmou que intermediou litígio entre a pessoa de Waldir e o requerido Márcio, e que a pessoa que sucedeu Waldir entrou com usucapião contra Márcio. Sobre o imóvel do apelado, disse que apenas passou pela divisa, em picadão, mas que vendeu sementes e sal mineral para eles, aproximadamente em 2006 ou 2007:

A testemunha Juscelino afirmou que passou na divisa da área do apelado, na beira da cerca, no picadão; que nunca entrou na área; que, pelo que sabe, ele trabalha com pecuária; que já vendeu sal mineral e semente de pastagem para ele, pouca coisa; que a fazenda do requerido Márcio também conhece; que ele tem derrubada de uns 20 a 25 alqueires; que ambos tem irmãos que chamam Augusto; que foi fazer um acerto com Waldir em nome de Márcio, sobre derrubada de área que seria de Márcio; que Márcio sugeriu proposta para Waldir, para que ele recuar determinado número de alqueires; que não tem nada a ver com a área em litígio; que não conhece fazenda e Espólio de Olympio; que o apelado e Márcio conhece como donos de terras na região; que Márcio tem área com documentação boa, pois fez cadastro dele, pegou inscrição; que o apelado também sempre teve a propriedade, sempre vendeu pra ele e pro irmão dele; que não sabe a origem da propriedade deles; que os eventos que relatou ocorreram em 2006, 2007, quando mudava de escritório e vendeu último pedaço de semente que faltava; que, quando fez acerto entre Márcio e Waldir, Márcio disse que tinha manejo sobre a área; que tinha projeto florestal; que passou na divisa da área do apelado, passou na divisa; que vendeu sal mineral e semente que sabe que foram destinados na área do apelado; que a fazenda do Medina fica à esquerda da fazenda do Márcio; que não sabe se a área de Waldir é a mesma do apelado; que o irmão do apelado estava lá perto; que faz tempos que não vai no local, bastante tempo; que sabe que Waldir vendeu a área para a Bela Manhã e Pioneira, do Grupo Mabel; que, essa parte que eles compraram, dividem com a área do Márcio; que o gerente da Bela Manhã entrou com usucapião contra Márcio.

Depois de realizada a audiência, o juiz de primeiro grau, pessoalmente, dirigiu-se ao local do imóvel em litígio, para aferir as divisas, em principal, juntamente com o apelado/autor e com o representante do Espólio de Olympio e seu advogado, e fez AUTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL.

No documento, consignou que “
começaram a percorrer os marcos divisórios”,
orientando-se
“pela planta, de fls. 109 juntada aos autos, e com auxílio de GPS
de ambas as partes,
que foram checados e indicavam a mesma coordenada,
utm 21L04994478, utm 8838269
” (id. 144291773, p. 89).

Na inspeção, o juiz consignou que partiram “
do primeiro ponto [...], a área é divisa de propriedade do Sr. Antônio de Col, área objeto de litígio, com frente ao ponto Dr. José dos Santos Neto e ao lado esquerdo Paulo da Jumasa
”; constatou-se que “
a propriedade rural possui
outros confinantes/posseiros, todos dentro da área de propriedade do requerido Walmor Anastácio Pereira Júnior
” (representante do espólio apelante); seguiram pela “
propriedade de Antônio Alexo e Ricardo Ossani e que faz divisa com ‘Paulo de Jumasa
’”, sendo que “
as coordenadas de GPS foram conferidas com todos os presentes
havendo convergência quanto às marcações
”; apontou-se que, “
Um pouco mais adiante, consta como confinantes da posse de Antônio de COL, Toninho Azevedo que faz divisa com a propriedade do Sr. Antônio Aleixo e Ricardo Ossani [...]
”; relatou-se que em ponto que “
também é confinante de frente com a área de posse de Antonio de Col
teve, inclusive, um Projeto de Manejo de Antônio Azevedo
com protocolo que remete ao ano de 2011,
que fica entre as divisas visitadas e a propriedade dos requeridos
”; apontou-se “
as
cercas para divisa de propriedade construídas por Antônio Sérgio de Col – Fazenda Santa Fé
que fica em frente e
próxima ao projeto de manejo de Antônio Azevedo, situado entre a área inspecionada e a área de propriedade dos requerido
s
”; descreveu-se esquina de frente com Antônio Azevedo e transversal com Augustinho Decol, e que a propriedade em inspeção faz divisa com a área de Elias, do Mercado São José. Concluiu-se que “
Foi percorrida toda a extensão da divisa da propriedade indicada às fls. 109 do processo, checando as localidades em coordenadas de GPS, localizamos alguns outros confinantes e
certificamos a correta localização da área objeto do processo
” (id. 144291773, p. 96).

Pelo concluído pelo juiz, ficou claro, na inspeção, que a área dos apelantes tem outros posseiros, além do próprio posseiro apelado, e que isso sequer era de conhecimento do representante do espólio, sendo que, em comparação com planta juntada aos autos, foi certificada “
a correta localização da área objeto do processo”,
de modo que, de fato, a posse do apelado foi exercida no imóvel buscado com a inicial, que está individualizado e conferido, in loco.

Na sentença, o juiz também consignou tudo o que presenciou e suas conclusões sobre o trabalho realizado, destacando que “
o representante do Espólio de Olympio, sr. Walmor, ficou surpreso em ver ‘in loco’, que grande parte de sua propriedade estava invadida por terceiros
,
na divisa com o requerente
, estando divisa entre diversas pessoas”,
continuando, mais a frente, que
“a área do requerido Espólio de Olympio e Melita, pelo menos na área em que faz divisa com a propriedade do requerente, encontra-se literalmente
retalhada por diversos posseiros
, situação está que
não era de conhecimento do representante dos espólios requeridos
”.

Também expôs que “
boa parte da Fazenda Santa Fé, que possui
extensa área de

pastagem consolidada
, com considerável quantia de gado”,
além de
“
casa
do requerente, local em que todos os participantes da inspeção almoçaram e foram recebidos pela
esposa do requerente
”
.

A demarcação do local também fica evidenciada, a individualização da área, quando o juiz destaca que “
o imóvel se encontra
devidamente cercado
,
com divisão de pastagens, estradas internas e em algumas dividas
, sendo que todas essas benfeitorias aparentavam
não serem recentes
”
.

Assim, consignou que o afirmado pelas testemunhas converge com o levantado no trabalho de campo, a demonstrar “
a posse mansa e pacífica do imóvel a tempo superior ao previsto em lei”:

“[...] Diante disso, designou-se uma inspeção judicial para que este magistrado fosse ao local, e que as partes indicassem precisamente quais seriam os limites de sua propriedade, em campo.

No dia designado para a inspeção, compareceu-se à sede da Fazenda Santa Fé, e após discussão com as partes, o requerente passou a mostrar os limites de sua propriedade. Na ocasião,
o representante do Espólio de Olympio, sr. Walmor, ficou surpreso em ver “in loco”, que grande parte de sua propriedade estava invadida por terceiros
, na divisa com o requerente, estando divisa entre diversas pessoas, consoante se vê do auto de inspeção de f. 804/807.

Por ocasião da inspeção judicial, também percorremos boa parte da Fazenda Santa Fé, que possui
extensa área de pastagem consolidada,
com considerável quantia de gado. Constatou-se também a existência da casa do requerente, local em que todos os participantes da inspeção almoçaram e foram recebidos pela esposa do requerente.

Ainda, foi possível constatar que o imóvel se encontra
devidamente cercado
,
com divisão de pastagens, estradas internas e em algumas dividas, sendo que todas essas benfeitorias aparentavam não serem recentes.

Sendo assim, restou comprovado com a inspeção judicial, que a área do requerido Espólio de Olympio e Melita, pelo menos na área em que faz divisa com a propriedade do requerente, encontra-se literalmente
retalhada por diversos posseiros
, situação está que
não era de conhecimento do representante dos espólios requeridos.

Vê-se, portanto, que as testemunhas em audiência foram verídicas em suas afirmações, reconhecendo o exercício de posse da parte que as arrolaram, contudo, cada uma relatando atos de posse de áreas que, não necessariamente, fazem parte da área litigiosa.

Sendo assim, entendo que a prova testemunhal apresentada pelo requerente, que tem boa parte de sua propriedade englobada no presente feito, foi suficiente para corroborar a prova documental já produzida, no sentido de que detém a posse mansa e pacífica do imóvel a tempo superior ao previsto em lei. [...]”

Observa-se que o espólio apelante não tem conhecimento sobre as áreas de posse e os diversos posseiros dentro do perímetro de sua propriedade, tanto que também desconhecia a posse exercida pelo próprio apelado, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer atitude sua no sentido de impedir a posse do autor da demanda.

As testemunhas destacaram que o apelado é conhecido como o dono da área, e nenhum destaca eventual litígio ou disputa possessória a descaracterizar a posse mansa e pacífica do autor.

Não se comprovou simulações ou intuito de prejudicar o espólio, como tenta se convencer no apelo, mas apenas a busca do direito de usucapir posse que é exercida há anos, sem insurgência do proprietário e demais posseiros, que também respeitam a posse do autor, mas adentram no remanescente da propriedade do espólio, que sequer tem conhecimento da situação de suas terras e divisas.

Sobre os autos do processo 0001003-07.2010.8.11.0018, rescisão de contrato ajuizada pelo apelado contra Rivair José Povoa, afere-se do seu andamento que o apelado se saiu vencedor, além de se tratar de processo transitado em julgado, de modo que desnecessária reunião, pois, nos termos do art. 55 do CPC, “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”. Assim, sem risco de decisões conflitantes.

Quanto a eventual recolhimento de impostos sobre o imóvel, não descaracteriza a posse mansa e pacífica do apelado. Deve a parte impedir ou resistir à posse do autor da usucapião para que se ponha termo à posse mansa. O pagamento de impostos fica na esfera administrativa, e não ameaça a posse em usucapião.

O ajuizamento das demandas contra terceiros em nada interferiram na posse do apelado, que continuou exercendo a posse ininterruptamente e mansamente, como declarado pelas testemunhas, que nunca souberam que litígio envolvendo a posse do autor.

Sobre o fato de que o imóvel de propriedade dos apelantes ter sido adquirido pelo apelado mediante escritura que, em verdade, não retrata sua matrícula, não retira o requisito para a usucapião.

Apesar de, na escritura, ter constado o número de outra matrícula, é fato que, efetivamente, a posse é exercida na área de propriedade dos apelantes. A usucapião pode ser reconhecida mesmo que sem boa-fé do possuidor e INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO, desde que demonstrada a posse ininterrupta e sem oposição por tempo suficiente para a prescrição aquisitiva do direito ao domínio, o que é o caso, nos termos do art. 1.238 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título
e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Ressalta-se que a boa-fé é até evidenciada, com a aquisição do direito real de uso da área, acreditando, inclusive, que adquiria o domínio. Em relação ao título, a despeito de se evidenciar não ser o correto quando da compra, não destitui o direito à usucapião, que vige “
independentemente de título”.

Acrescenta-se que, a despeito do informado nos contratos, o que vale certamente é o direito de posse. Mesmo que o contrato diga que o apelado tenha adquirido determinada quantidade de hectares, se, de fato, exerce posse em mais ou em menos que isso, é nesta fração de EFETIVA POSSE que lhe será concedido o domínio. Não se deve ficar preso aos títulos, ao contrato, mas à efetiva prova da posse, já que, inclusive, em diversas demandas, o pleito de usucapião vem desprovido de títulos, mas provido de prova de posse, uso, gozo do imóvel, que é o que importa, nos termos do art. 1.238 do CC.

Acerca da impugnação à outorga uxória por Tobias, depreende-se mais um argumento a vincular o título ao direito de posse, quando já dito que o direito à usucapião vige “
independentemente de título”.
Ademais, certamente que eventual anulação do documento deve ser feito em ação apropriada, seja qual for o motivo.

O dito pelas testemunhas que, efetivamente, conhecem a área, atesta que a posse do apelado seria antiga. Alisson destaca sua posse há 27 anos da data da audiência, mais precisamente, portanto, em 1992, considerando que a audiência ocorreu em 2019. Leônidas afirma que o apelado já residia na região desde 1985, e que tem conhecimento de sinais de posse em 2001, 2002, com serviço de abertura de estradas. Matias descreve que, em 2000, o apelado já tinha casa no local, além de gado e cerca. Já Juscelino, descreve que teria realizado vendas ao apelado em 2006 ou 2007, para criação de gado e plantação de pasto.

Assim, indícios mínimos de posse podem ter sido iniciados em 1992, mas são dados pela testemunha Alissom de forma imprecisa, pois disse ter, à época da primeira vez no imóvel, 5 anos de idade. A data não converge com os contratos de compra e venda dos imóveis, que são de 2000 e 2004.

Sobre os demais termos iniciais da posse, dito pelas outras testemunhas, aparentam melhor clareza, pois dizem ser de 2000, 2001, 2002, 2006 e 2007. Não necessariamente o início da posse, mas sim datas que, efetivamente, o apelado já estava no local. O próprio apelante afirma que “
o possuidor somente consegue demonstrar sua suposta posse após o ano de 21/07/2004”.

Pois bem. Mesmo se considerar este ano, 2004, há tempo suficiente à usucapião.

A inércia da parte apelante não pode ser quebrada quando apenas agiu, referente ao imóvel, após a sua citação. Antes disso, nada tinha feito para opor à posse.

Ajuizada a demanda de usucapião, e não demonstrado ato anterior a interromper a posse, o instituto pode ser implementada no curso da demanda, e apenas atitudes pretéritas que violem a posse é que interrompem a pretensão aquisitiva. A
juizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Ressalta-se que “
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
”
(REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

É necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, não há óbice ao reconhecimento da usucapião quando o prazo aumenta no curso da demanda, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior.

O STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (ii) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional; (iii) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (iv) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos. 3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade. 5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática. 6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (ii) realizaram benfeitorias, (iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes
. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.
6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.720.288/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência
do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Portanto, considerando o cômputo da posse desde 2000, ou 2004, atualmente já se chega a 23 ou 19 anos de posse, sem qualquer oposição dos apelantes, de maneira ininterrupta, com abertura de estradas, criação de gado, casa, cerca, curral, enfim, utilizando o imóvel como seu, mesmo de sem boa-fé e sem título, e mesmo sem posse dos antecessores, totalizando tempo superior aos 15 anos exigidos no art. 1.238 do CC. Mesmo se a posse fosse iniciada em 2008, teria o apelado tempo suficiente à usucapião, neste momento.

Por meio da inspeção judicial, aferiu-se “
o imóvel se encontra
devidamente cercado
,
com divisão de pastagens, estradas internas e em algumas dividas
, sendo que todas
essas benfeitorias aparentavam não serem recentes
”
, o que coaduna com a posse antiga alegada pela parte autora, e não descaracterizada no curso do processo.

Em fotografias carreadas com a inicial, demonstra-se o uso do imóvel, casa, criação de gado e estradas; há recibos de compras de produtos de veterinária, endereçados à Fazenda Santa Fé, de 2003, e produtos agrícolas como óleo, corda, peças para motosserra, também do mesmo ano, em outra loja, comprovando atividade rurícola no local, compras que seguiram nos demais anos (id. 144291763, p. 46 e seguintes).

Em 2001 a atividade de pecuária no imóvel já estava em declaração junto à Fazenda Pública, através de “Termo de opção para realização de operação/prestação com diferimento do ICMS” (mesmo id anterior, p. 67) e declaração ao INDEA, em 2003, de 452 bovinos no imóvel Fazenda Santa Fé (p. 68), com demonstração de aumento das cabeças de gado com o passar dos anos, em 2006 (p.70), 2007 (p. 71), 2008 (p. 72/73), 2009 (p. 74), 2010 (p. 75) e 2011 (p. 76).

Diversos outros documentos vinculam o apelado ao imóvel, mas estes, efetivamente, demonstram a posse no local por longos anos.

Assim, mesmo que os apelantes tenham o domínio, o direito à usucapião se sobrelevou, deve ser considerado e priorizado, diante da ausência de qualquer insurgência daqueles que se dizem proprietários, e pela posse ininterrupta e sem oposição por tempo suficiente à prescrição aquisitiva pelo apelado.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE MANSA-PACÍFICA E ININTERRUPTA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE INSURGÊNCIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA MANTIDA. – APELO DESPROVIDO. Restando comprovado o cumprimento dos critérios legais exigidos pelo artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil/2002, mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência do pedido formulado na Ação de Usucapião, mormente quando não há elementos que demonstrem a ocorrência de oposição contundente e capaz de interromper a prescrição aquisitiva
.” (N.U 1006782-14.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRAZO – IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 o CPC/2015)”
(STJ, REsp 1.361.226)” (N.U 0007254-44.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023